Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.033. UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 666094/DF, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde - SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

2. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no artigo 32, parágrafo 8o, da Lei número 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR).

3. Recurso conhecido e provido.